Tribunal: CARF
Processo: 10845.720175/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720175/2008-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.769 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Assunto

Recorrente
DOCAS INVESTIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10845.720405/2010-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2401-000.768, de 04 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento por meio do qual se exigiu o pagamento
do ITR do Exercício em questão, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, relativo ao
imóvel rural denominado “Fazenda Pelais e Itatinga”, com área de 4.001,2 ha, NIRF 1.543.137-
1, localizado no município de Santos/SP.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não comprovou a área de preservação permanente
declarada, uma vez que alega que a área em análise encontra-se aproximadamente 95%
abrangida pelo Parque Estadual da Serra do Mar, criado pelo Decreto no 10.251 de 30/08/1977,
modificado pelo Decreto n° 13.313, de 06/03/1979 e que os aproximadamente 5% restantes da
área restam inaproveitáveis. E que sobre a área do imóvel tramita uma Ação Desapropriação,
perante a Primeira Vara da Fazenda Pública de Santos/SP, o que não implica a isenção da mesma
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720175/2008-14
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

do ITR, haja vista que o imóvel se reveste de características de propriedade particular, sujeita ao
lançamento do imposto, não podendo a interessada solicitar uma exclusão tributária alegando
característica de áreas públicas; só há direitos de exclusão de áreas não tributáveis somente
aquelas previstas no Código Florestal, na Lei n° 9.985/2000, consubstanciadas na Lei n°
9.393/96 e no Decreto n° 4.382/2002. Além disso, não foram apresentados ADA, Laudo Técnico
e Certidão do órgão público competente, documentos que comprovariam a existência da área não
tributável declarada.
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou a impugnação alegando, em
síntese, que:
(a) Foi comprovado que as áreas pertencentes ao imóvel estão recobertas em sua totalidade de
matas naturais do Parque Estadual da Serra do Mar, criado pelo Decreto 10.251/1977,
modificado pelo Decreto Estadual n° 13.313, de 06 de março de 1979, com a finalidade de
assegurar integral proteção à fauna e a flora, sendo que as áreas restantes,
aproximadamente 5% do imóvel, são consideradas áreas inaproveitáveis;
(b) A área abrangida pelo Parque foi declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, em conformidade com o disposto no art. 6° do Decreto Estadual n°
10.251/1977, o que impede a utilização da mesma;
(c) Através da avaliação feita pelo perito judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ficou
comprovado que VTN/ha do imóvel é de R$ 715,00, sendo adotado o método comparativo
de dados do mercado para o cálculo do VTN, mais próximo da realidade, não
configurando como valor de mercado para a venda, em decorrência do tombamento da
área;
(d) O lançamento se mostra em desacordo com os julgados do STJ ao exigir a apresentação de
ADA ao Ibama para a isenção das áreas de preservação permanente e reserva legal, uma
vez que a jurisprudência indica a desnecessidade do ADA, corroborando o entendimento
de que a administração tributária não pode instituir obrigações acessórias sem que haja
pertinência objetiva entre ela e a obrigação principal;
(e) Não há pertinência entre o cumprimento da obrigação tributária principal, no que se refere
à apuração e o pagamento do imposto, no que diz respeito à exclusão das áreas ambientais
e a exigência do Ato Declaratório Ambiental - ADA, uma vez que a instituição dessas
áreas especiais não é atribuição do Ibama;
(f) A alíquota correta a ser utilizada é de 0,30%, não sendo aceita a de 8,60%, considerando o
tamanho da área e o grau de utilização, nos termos da Lei n° 9.393/96;
(g) Por último, requer cancelamento da diferença do ITR apurado no exercício.
(h) Instruíram a impugnação os documentos acostados aos autos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido, sob os seguintes fundamentos
constantes da ementa:
(i) São consideradas áreas de preservação permanente, além das previstas no art. 2° da lei n°
4.771/1965, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a, entre outros,
proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico e asilar exemplares
da fauna ou flora ameaçados de extinção, conforme disposto nas alíneas "e" e "t" da Lei n°
9.393/1996, quando assim declaradas pelo Poder Público em caráter específico para
determinada área da propriedade e desde que cumpridas as demais exigências legais.
(j) O lançamento que tenha alterado 0 VTN declarado, utilizando valores de terras constantes
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da
legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos
elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
(k) São cabíveis as cobranças da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo, apurada
em procedimento de fiscalização, e de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por expressa previsão legal.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido e requerer a juntada de
documentos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 2401-000.768, de 04 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Mérito.
2.1. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
O recorrente insiste em sua tese de defesa, afirmando que as áreas rurais
objeto do presente processo estariam recobertas, em sua totalidade, de
matas naturais, sendo que foram abrangidas em aproximadamente 95%
de sua área pelo Parque Estadual da Serra do Mar, criado pelo Decreto
Estadual n° 10.251, de 30/08/1977, modificado pelo Decreto Estadual n°
13.313, de 06/03/1979, com a finalidade de assegurar integral proteção à
fauna, à flora, às “belezas naturais, bem como sua utilização para
objetivos educacionais, recreativos e científicos” (artigo 1° do Decreto
Estadual n° 10.251, de 30/08/1977).
Afirma, ainda, que o restante de 5%, aproximadamente, da área de
propriedade, restaria inaproveitável, por estar encravado na área
correspondente a 95% e em razão da ausência de acesso, em razão da
limitação imposta pelos Decretos mencionados.
Alega, ainda, que o Decreto Estadual n° 10.251, de 30/08/1977,
modificado pelo Decreto Estadual n° 13.313, de 06/03/1979, com a
finalidade de assegurar integral proteção à fauna, à flora, às belezas
naturais, bem como sua utilização para objetivos educacionais,
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

recreativos e científicos, impede toda e qualquer utilização das áreas pelo
recorrente.
Prosseguindo na argumentação, afirma, também, que se as áreas não
podem ser utilizadas, além da isenção do ITR discutida neste Recurso, se
não reconhecida, o que se diz apenas para argumentar, o valor da terra
nua deve ser o constante do laudo de avaliação da área pelo perito
judicial - Dr. Saul Biazon, indicado pelo Desembargador - Relator da
Ação de Desapropriação, de modo que está desprovido de qualquer valor
legal, vez que o valor fixado no laudo foi homologado pelo acórdão
proferido pela 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de justiça do
Estado de São Paulo, sendo Relator o Desembargador Jacobina Rabello.
E, ainda, afirma que, caso seja desconsiderada a isenção do ITR, o que
realmente não se espera, é preciso observar que a alíquota imposta na
decisão Recorrida afronta o inciso IV do artigo 150 da Constituição
Federal que impede a utilização de tributo com efeito de confisco.
Pois bem. Inicialmente, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A declaração de
inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada
pela própria Constituição Federal, falecendo competência a esta
autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas
no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no
art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em
questão.
Dessa forma, não cabe a este Colegiado se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da alíquota aplicada, em razão de inobservância ao
inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal que impede a utilização
de tributo com efeito de confisco.
Prosseguindo na análise, cabe destacar, ainda, que conforme consta no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 06), o litígio
instaurado diz respeito à Área de Preservação Permanente, tendo o
contribuinte declarado a área de 3.841,2 ha e a fiscalização glosado a
totalidade da referida área. Essa diferença ocasionou a alteração da área
tributável, bem como a área aproveitável, impactando, ainda, o Grau de
Utilização do Imóvel, bem como o Valor da Terra Nua Tributável, a
alíquota aplicável e o Imposto Devido.
Superada essa questão, de início, pontuo que não há que se confundir as
Unidades de Conservação com as Áreas de Preservação Permanente, por
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

possuíram definições distintas, apesar de objetivos convergentes que é a
proteção, pelo Poder Público, dos bens ambientais.
A Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 1°, § 2°, II, do
antigo Código Florestal (Lei n° 4771/65), vigente à época do fato
gerador, consiste na área protegida nos termos dos arts. 2° e 3° do mesmo
diploma legal, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. É ver os referidos
dispositivos legais:
Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade,
com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei
estabelecem.
(...)
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
(...)
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o
desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei no 7.803 de
18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a
200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos)
a 600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de
18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior
a 600 (seiscentos) metros; (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros de largura; (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a
100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação
dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação. (Redação dada pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei no 6.535, de 1978)
(Vide Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas
nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas
e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto
nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e
limites a que se refere este artigo. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação
natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for
necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade
pública ou interesse social.
§ 2o As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Resumidamente, parte das Áreas de Preservação Permanente já se
encontra definida em lei, compreendendo as florestas e demais formas de
vegetação natural de acordo com a localidade em que se situam, nos
termos em que dispõe o art. 2o, da Lei n° 4.771/65.
No Código Florestal vigente à época, havia a previsão de outras Áreas de
Preservação Permanente e que poderiam ser declaradas pelo Poder
Público, compreendendo as florestas e demais formas de vegetação
natural destinadas (art. 3°, da Lei n° 4771/65): a) a atenuar a erosão das
terras; b) a fixar as dunas; c) a formar faixas de proteção ao longo de
rodovias e ferrovias; d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério
das autoridades militares; e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de
valor científico ou histórico; f) a asilar exemplares da fauna ou flora
ameaçados de extinção; g) a manter o ambiente necessário à vida das
populações silvícolas; h) a assegurar condições de bem-estar público.
O Atual Código Florestal (Lei n° 12.651/2012), considera como Área de
Preservação Permanente, a área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas (art. 3°, II, da Lei n° 12.651/2012).
Os parâmetros para o reconhecimento da Área de Preservação
Permanente, em zonas rurais ou urbanas, encontram-se definidos no art.
4°, da Lei n° 12.651/2012, sendo que, em alguns casos, são semelhantes
ao previsto no antigo Código Florestal.
E, ainda, o Novo Código Florestal, em seu artigo 6°, traz a previsão de
que se consideram como Área de Preservação Permanente, quando
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as
áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a
uma ou mais das seguintes finalidades: I - conter a erosão do solo e
mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha; II -
proteger as restingas ou veredas; III - proteger várzeas; IV - abrigar
exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; V - proteger
sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;
VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; VII -
assegurar condições de bem-estar público; VIII - auxiliar a defesa do
território nacional, a critério das autoridades militares; IX - proteger áreas
úmidas, especialmente as de importância internacional.
As Unidades de Conservação, por sua vez, compreendem o espaço
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder
Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção (art. 2°, I, da Lei n° 9.985/2000).
As Unidades de Conservação se dividem em dois grupos, a saber:
(1) Unidades de Proteção Integral, composta pelas seguintes categorias
de unidade de conservação: I - Estação Ecológica; II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional; IV - Monumento Natural; V - Refúgio de Vida
Silvestre (art. 8°, da Lei n° 9.985/2000).
(2) Unidades de Uso Sustentável, composta pelas seguintes categorias de
unidade de conservação: I - Área de Proteção Ambiental; II - Área de
Relevante Interesse Ecológico; III - Floresta Nacional; IV - Reserva
Extrativista; V - Reserva de Fauna; VI – Reserva de Desenvolvimento
Sustentável; e VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Os Parques Nacionais estão previstos na Lei n° 9.985/2000 que
regulamenta o art. 225 da CF/88 e institui o “Sistema Nacional das
Unidades de Conservação da Natureza” e pertencem ao Grupo das
Unidades de Conservação de Proteção Integral e estão sujeitos a um
regime especial de proteção em virtude de sua grande relevância
ecológica e beleza cênica. É de se ver os seguintes dispositivos da Lei n°
9.985/2000:
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes
categorias de unidade de conservação:
(...)
III – Parque Nacional;
(...)
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que
dispõe a lei.
§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano
de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua
administração, e àquelas previstas em regulamento.
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável
pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este
estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município,
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural
Municipal.
Segundo consta no Decreto n° 84.017/79 (art. 1°), que aprova o
Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, consideram-se Parques
Nacionais, as áreas geográficas extensas e delimitadas, dotadas de
atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente,
submetidas à condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu
todo.
E, ainda, o diploma legal dispõe que os Parques Nacionais se destinam a
fins científicos, culturais, educativos e recreativos e são criados e
administrados pelo Governo Federal, constituindo bens da União
destinados ao uso comum do povo, cabendo às autoridades, motivadas
pelas razões de sua criação, preservá-los e mantê-los intocáveis (§ 2o, do
art. 1°, do Decreto n° 84.017/79).
O mesmo diploma legal também ressalta que o objetivo principal dos
Parques Nacionais reside na preservação dos ecossistemas naturais
englobados contra quaisquer alterações que os desvirtuem (§ 3o, do artigo
1°, do Decreto n° 84.017/79).
Não há que se classificar, pois, os Parques Nacionais como Área de
Relevante Interesse Ecológico, Unidade de Conservação inserida no
Grupo das Unidades de Uso Sustentável (art. 14, II, c/c art. 16, da Lei n°
9.985/2000). Trata-se, em verdade, de Unidade de Conservação inserida
no Grupo das Unidades de Proteção Integral (art. 8°, III, c/c art. 11, da
Lei n° 9.985/2000).
Idêntico raciocínio é aplicável aos
Parques Estaduais, cuja
competência, obviamente, fica por conta dos Estados. E, no tocante ao
Parque Estadual da Serra do Mar, cabe ressaltar que essa área de proteção
foi criada há mais de 40 anos, pelo Decreto Estadual n° 10.251 de
30/08/1977, modificado pelo Decreto Estadual n° 13.313 de 06/03/1979,
e possui a finalidade de assegurar integral proteção à flora, à fauna, às
belezas naturais, bem como para garantir sua utilização para objetivos
educacionais, recreativos e científicos (c.f. artigo 1° do Decreto Estadual
n° 10.251, de 30/08/1977).
Constava e ainda persiste, no art. 6°, do Decreto Estadual n° 10.251 de
30/08/1977, a previsão de declaração de utilidade pública, para fins de
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

desapropriação, das terras do domínio particular abrangidas pelo Parque,
conforme in verbis:
Artigo 6o - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação,
por via amigável ou judicial, as terras do domínio particular abrangidas pelo
Parque ora criado.
Feita a digressão de todo o arcabouço legal acima, entendo que o Parque
Estadual da Serra do Mar, enquadra-se como Área de Preservação
Permanente, por ser destinada a proteger sítio de excepcional beleza ou
de valor científico ou histórico, nos termos do art. 3°, alínea “c”, da Lei
n° 4.771/65.
Ademais, como destacado, o próprio Regulamento dos Parques
Nacionais Brasileiros, considera os Parques Nacionais, como as áreas
geográficas extensas e delimitadas, dotadas de atributos naturais
excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas à
condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido
de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do
ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996. A título de exemplo, oportuno mencionar o seguinte precedente,
já transitado em julgado, e que está em consonância com a matéria aqui
apreciada:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITR. PARQUE NACIONAL. ÁREA
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. Tratando-se de área inteiramente
localizada dentro do Parque, Nacional de Aparados da Serra, criado em 1951, e
declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, não é cabível a
exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA para fins de
isenção de ITR.
(TRF-4 - AC: 3359 RS 2005.71.07.003359-8, Relator: MARIA DE FÁTIMA
FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 15/12/2010, PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/01/2011)
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016,
reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito
à isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n°
12.651/12, tendo a referida orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista
de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da
Portaria PGFN no 502/2016).

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins
de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente,
bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas
inequívocas a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Se a
própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Não obstante as elucidações de direito pertinentes ao caso, entendo
que uma questão de suma importância impede o avanço do
julgamento do presente processo. Isso porque, restam dúvidas se a
propriedade do recorrente se encontra, de fato, inserida dentro dos
limites do Parque Estadual da Serra do Mar.
É por esse motivo que entendo por converter o julgamento do presente
processo, em diligência, a fim de que o Instituto Florestal da Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, esclareça os
seguintes pontos: (1) A Fazenda Pelais e Itatinga, com n° do imóvel na
Receita Federal – NIRF n° 1.543.137-1, de propriedade à época, ano-
calendário de 2006, Docas Investimentos S/A, com área total do imóvel
de 4.001,2 ha, encontra-se inserida dentro do Parque Estadual da Serra do
Mar? (2) Se encontrando, qual seria a área dentro dos limites do Parque
Estadual da Serra do Mar? (3) Quais as limitações impostas pela
legislação aplicável para a área da Fazenda Pelais e Itatinga, com n° do
imóvel na Receita Federal – NIRF n° 1.543.137-1, que, porventura,
encontra-se inserida dentro dos limites do Parque Estadual da Serra do
Mar, referente ao ano-calendário de 2006? (4) No ano-calendário de
2006, era possível a exploração econômica de propriedade situada dentro
do Parque Estadual da Serra do Mar?
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que o Instituto Florestal da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, órgão que
administra o Parque Estadual da Serra do Mar, esclareça os seguintes
pontos:
(1) A Fazenda Pelais e Itatinga, com n° do imóvel na Receita Federal –
NIRF n° 1.543.137-1, de propriedade à época, ano-calendário de 2006,
Docas Investimentos S/A, com área total do imóvel de 4.001,2 ha,
encontra-se inserida dentro do Parque Estadual da Serra do Mar?
(2) Se encontrando, qual seria a área dentro dos limites do Parque
Estadual da Serra do Mar?
(3) Quais as limitações impostas pela legislação aplicável para a área da
Fazenda Pelais e Itatinga, com n° do imóvel na Receita Federal – NIRF
n° 1.543.137-1, que, porventura, encontra-se inserida dentro dos limites
do Parque Estadual da Serra do Mar, referente ao ano-calendário de
2006?
(4) No ano-calendário de 2006, era possível a exploração econômica de
propriedade situada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar?
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 2401-000.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720175/2008-14

Em seguida, o contribuinte deverá ser intimado do resultado da presente
diligência para, em prazo não inferior a 30 (trinta) dias, apresentar, caso
queira, sua manifestação.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital